Tribunal: TJMT
Processo: 1016276-48.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016276-48.2019.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CELINO GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 005.164.721-43 (RECORRENTE), LARA MOERSCHBERGER NEDEL - CPF: 000.498.291-65 (ADVOGADO), HOMERO AMILCAR NEDEL - CPF: 290.535.280-91 (ADVOGADO), RAYANE REIS LOPES NUNES - CPF: 046.424.031-08 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DECLARA EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RECORRENTE.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] -
PRONÚNCIA - AUSÊNCIA DE DOLO DE MATAR - PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL -
FALTA DE RISCO DE MORTE - LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO - AGRESSÕES CESSADAS SEM INTERVENÇÃO DE TERCEIROS - TESTEMUNHAS PRESENCIAIS - VÍTIMA SOCORRIDA PELO RECORRENTE - DOLO DE MATAR NÃO REVELADO - PREMISSA DO TJMT -

DESCLASSIFICAÇÃO IMPOSITIVA - JULGADO DO TJMT - RECURSO PROVIDO PARA DESCLASSIFICAR O FATO PARA LESÃO CORPORAL LEVE - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE POR CUMPRIMENTO ANTECIPADO DA PENA.

Quando o
iter criminis
é interrompido por voluntariedade do agente, sendo-lhe possível prosseguir na execução e consumar o crime, tem-se hipótese de
desistência

voluntária (TJMT, N.U 1013993-52.2019.8.11.0000)
.

“Se o agente desiste
voluntariamente
da execução do delito, sem a intervenção de terceiros ou de circunstância alheia a sua vontade, deve responder apenas pelos atos já praticados, conforme previsão legal contida no artigo 15 do Código Penal.”
(TJMT, N.U 1000692-38.2019.8.11.0000)

O homicídio deve ser desclassificado para lesão corporal leve quando
as
lesões não resultaram em incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias, tampouco em perda ou inutilização de membro, sentido ou função,
nos termos do art. 383 do CPP

(TJMT, AP no 109552/2014)

Deve ser extinta a punibilidade do infrator
“se o tempo de custódia cautelar excede o quanto de pena privativa de liberdade”
(TJMG, AP no 10472180031925001), ainda que não haja condenação, por medida de política criminal.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1016276-48.2019.8.11.0000 - COMARCA DE
PARANATINGA

RECORRENTE(S):
CELINO GONÇALVES DE OLIVEIRA

RECORRIDO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por CELINO GONÇALVES DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo Vara Única da Comarca de Paranatinga, nos autos de ação penal (Código 79294), que o pronunciou por tentativa de homicídio qualificado pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima - art. 121, IV, c/c art. 14, II, ambos do CP - (fls. 340/346).

O recorrente sustenta que não teve intenção de matar,
“tanto que prestou socorro à vítima e a levou ao hospital”
.

Requer o provimento para que seja desclassificada a tentativa de homicídio para lesão corporal (fls. 366/371).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PARANATINGA pugna pelo desprovimento do recurso (fls. 376/386).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (fls. 387).

A i. 1a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RECURSO DEFENSIVO– RECORRENTE PRONUNCIADO COMO INCURSO NAS SANÇÕES ART. 121, § 2o, INCISO IV, C/C ART. 14, INCISO II, TODOS DO CÓDIGO PENAL – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO POR NEGATIVA DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE – DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL – IMPOSSIBILIDADE – ANIMUS NECANDI – PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça - fls. 398/402).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 06 de junho de 2017, por volta das 1:00 horas, no Bar do Celino/Bar do Tilica, no Município de Gaúcha do Norte-MT, o denunciado CELINO GONCALVES DE OLIVEIRA, agindo com consciência e vontade, mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, utilizando uma arma branca (faca), repentinamente tentou matar Rayarze Reis Lopes Nunes, desferindo-lhe várias facadas, que produziram-lhe as lesões descritas e materializadas no exame de corpo de delito de fls. 19/20 e 29/36.

Segundo consta do presente procedimento administrativo, a vítima Rayane estava no Bar do Celino/Tilica, quando o increpado chegou alterado e, inopinadamente, de modo a dificultar a defesa da vítima, foi pra cima dela com um canivete e começou a desferir vários golpes, que atingiram o seu rosto, o seu punho e os seus seios.

Na sequência, a vítima saiu correndo em busca de socorro, sendo que, ante o estado de furor do réu e também por estar portando um canivete, tao somente Junior (f. 14) se prontificou a ajuda-la, porém ao tentar ligar sua motocicleta para se evadir da localidade com a vítima, o veículo não funcionou e Celino deu um soco em Junior.

Ato continuo, Junior conseguiu ligar a moto e fugiu do local, porém sem levar consigo a vítima. Os demais presentes no Bar, por medo do increpado, não socorreram a vítima e saíram correndo do local.

Os Policiais Militares, após denúncia, ao se dirigirem para o Bar em que sucedera a tentativa de homicídio, encontraram a vítima sendo levada em uma motocicleta até hospital, onde esta recebeu curativos.

O modo repentino como o réu atacou com canivete a vítima importa na utilização de meio que dificultou a defesa desta.

Ante o exposto denuncio CELINO GONCALVESDE OLIVEIRA, já qualificado como incurso no artigo 121, §2o, IV, c/c artigo 14, II do CP [...]”
(Arthur Yasuhiro Kenji Sato, promotor de Justiça - fls. 13/14)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nestes termos:

“A materialidade é incontroversa, já que vem respaldada pelo auto de prisão em flagrante de fl. 06, boletim de ocorrência de fls. 07/08, laudo de exame de corpo de delito, mapa topográfico de fls. 33/34, imagens de fls. 39/40 e relatório de diligência de fls. 41/48.

No que se refere à autoria é necessário que se faça uma pequena introdução jurídica sobre o tema.

Ao pronunciar o acusado, a autoria deve ser analisada levando-se em consideração “a presença de elementos indicativos, devendo o juiz, o tanto quanto possível, abster-se de revelar um convencimento absoluto quanto a ela. É preciso ter em conta que a decisão da pronuncia somente deve revelar um juízo de probabilidade e não de certeza”. [...]

Diante disso, a autoria será analisada levando-se em conta os seus indícios, sem que haja uma manifestação aprofundada sobre o tema.

A prova testemunhal colhida durante a instrução processual cria, aparentemente, um juízo de admissibilidade da denúncia. [...]

A vítima testemunha Rayane Reis Lopes Nunes afirma que [...]

A testemunha Patrícia Oliveira de Souza afirma [...]

A testemunha Junior Cesar Pereira Silveira afirma [...]

O acusado Celino Gonçalves de Oliveira afirma [...]

Após, analisar o conjunto probatório, tais como prova testemunhal e demais peça angariadas durante a fase de investigação, observo que, aparentemente, são suficientes para autorizar a pronuncia do réu Celino Gonçalves de Oliveira, a fim de que o mesmo seja levado a julgamento pelo Conselho de Sentença.

Em especial, há que se destacar o depoimento das testemunhas Patrícia Oliveira de Souza e Junior Cesar Pereira Silveira que estavam no momento dos fatos e viram as agressões por parte do acusado praticado em face da vítima.

Nesse aspecto observo que pelo menos por enquanto não há nos autos nada que possibilite o afastamento da competência do júri, sendo certo que isso só é possível “por meio de convencimento judicial pleno, ou seja, por meio de juízo de certeza, sempre excepcional nessa fase”2. Em outras palavras, não se manda alguém a júri tomando-se por base que a dúvida se resolve em favor da sociedade, mas sim, porque a competência constitucional do Tribunal do Júri só deve ser afastada se o juiz tiver certeza absoluta da ocorrência de alguma circunstância legal que impeça que o processo seja a ele submetido, o que não é o caso dos autos.

E sendo comprovado o fato, e havendo indícios de autoria não resta outro caminho a não ser pronunciar o acusado, aa fim de ser levado a julgamento pelo Tribunal do Júri. [...]

Assim, penso ter analisado os elementos necessários para pronúncia do acusado, constante da prova produzida nos autos, e seguindo a orientação da egrégia Corte de Justiça deste Estado, que entende, verbis: [...]

De outro norte, conforme consta da exordial acusatória, o acusado foi denunciado como incurso no artigo 121, § 2°, inciso IV, do Código Penal, pois teria de modo repentino atacado a vítima com canivete, sendo esse recurso que dificultou a defesa da vítima.

Ao analisar os depoimentos colhidos durante a fase de instrução processual especialmente pelo depoimento da testemunha Patrícia Oliveira de Souza que estava no local e relatou em juízo que sequer viu o acusado chegando ao local, somente depois foi perceber que o mesmo estava perfurando a vítima, ao menos nesse juízo superficial de análise.

Feita essa breve analise dos fatos, não sendo o caso de manifesta improcedência da qualificadora descrita na denúncia, será o réu pronunciado em seus termos. [...]

Antes o exposto, pronuncio CELINO GONÇALVES DE OLIVEIRA [...] o que faço com fulcro assente no artigo 413 do Código Penal, como incurso nos artigos 121, §2°, inciso IV, do Código Penal c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.”
(Eviner Valério, juiz de Direito - fls. 340/346).

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito (fls. 34), Mapa Topográfico para Localização de Lesões (fls. 35), Ficha de Atendimento Ambulatorial (fls. 37) e fotografias (fls. 47/52), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos de Leonardo Andrade Araújo e Caio Alexandre de Oliveira Luz, policiais militares (fls. 23/24 e 25), Patricia Oliveira de Souza, André Petry e Junior Cesar Pereira Silveira, testemunhas presenciais (fls. 27, 28 e 30), e o interrogatório de CELINO GONÇALVES DE OLIVEIRA, recorrente (fls. 39/40).

Em Juízo, foram ouvidos os policiais militares
Leonardo Andrade Araújo e Caio Alexandre de Oliveira Luz, as testemunhas presenciais Patrícia Oliveira de Souza, André Petry e Junior Cesar Pereira Silveira, a vítima Rayane Reis Lopes Nunes, o
s informantes Evangelista Cardoso Cruz, Jheyne Rodrigues da Silva e Leandro Araújo Soares, assim como interrogado o recorrente (Relatório de Mídias de fls. 390/391).

Extrai-se do conjunto probatório que:

- no dia 6.6.2017, a polícia militar recebeu informação anônima de que havia uma mulher
“esfaqueada por seu próprio marido, no Bar do Tilica”
; em diligência, os policiais militares Leonardo Andrade Araújo e Caio Alexandre de Oliveira Luz visualizaram o recorrente e a vítima Rayane Reis Lopes Nunes em uma motocicleta, próximo ao Hospital Municipal de Guaúcha do Norte, momento em que ambos entraram na unidade hospitalar onde a vítima recebeu atendimento médico, conforme declarações destes agente públicos, em ambas as fases da persecução penal (fls. 23/24 e 25 e

Relatório de Mídias de fls. 390/391)
;

- a testetemunha presencial Patrícia Oliveira de Souza afirmou, tanto em sede policial quanto em Juízo, estar no bar quando o recorrente entrou e, sem qualquer discussão, passou a desferir golpes de canivete contra a vítima, bem como ter gritado por socorro e saído correndo no local, assim como todos os demais clientes do estabelecimento comercial (fls. 27 e

Relatório de Mídias de fls. 390/391)
;

- a testemunha Junior Cesar Pereira Silveira narrou, perante o Delegado de Polícia e na instrução, que o recorrente chegou no bar e imediatamente
“foi pra cima de Rayane com um canivete”
; não socorreu a vítima (fls. 30 e

Relatório de Mídias de fls. 390/391)
;

- a vítima Rayane Reis Lopes Nunes, ouvida apenas em Juízo, asseverou ter
sido socorrida pelo recorrente, após
ter se auto lesionado por estar descontente com uma amiga

não identificada (Relatório de Mídias de fls. 390/391)
;

- o recorrente alegou que a vítima
“se cortou sozinha”
e que
“a levou para o hospital”
(fls. 39/40 e

Relatório de Mídias de fls. 390/391).

Dito isso, vejamos.

No caso, n
ão houve risco de morte à vítima, embora lesionada nas regiões da face, mamária e antebraço, conforme consta do
Laudo de Exame de Corpo de Delito (fls. 34), ao passo que as
agressões cessaram sem a intervenção de terceiros, consoante depoimento das
testemunhas presenciais
Patrícia Oliveira de Souza e Junior Cesar Pereira Silveira (fls. 27 e 30 e

Relatório de Mídias de fls. 390/391)
.

Anote-se que, após
atingir a vítima com um canivete, o recorrente a levou ao Hospital Municipal
de Guaúcha do Norte para receber atendimento médico (fls. 23/24 e 25 e

Relatório de Mídias de fls. 390/391)
.

Se o
iter criminis
é interrompido por voluntariedade do agente, quando era possível prosseguir na execução e consumar o crime, tem-se hipótese de
desistência

voluntária (TJMT, N.U 1013993-52.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 18.12.2019), devendo o agente responder
pelos atos praticados nos termos do CP, art. 15
(TJMT, N.U 1000692-38.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 29.3.2019).

Nesse quadro, impõe-se desclassificar o fato para lesão corporal leve, cuja pena máxima totaliza 1 (um) ano de detenção, visto que as
lesões não resultaram em incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias, tampouco em perda ou inutilização de membro, sentido ou função,
nos termos do art. 383 do CPP.

Em situação semelhante, este e. Tribunal assim decidiu:

“Tendo em vista a ausência de indicativos idôneos a desvelar o animus necandi na conduta levada a efeito pelo acusado, não há falar-se em decretação da pronúncia, pois, mesmo em sendo este um juízo meramente de delibação da acusação, reclama comprovação da existência da tentativa do crime contra a vida e a presença de indícios suficientes do dolo do agente objetivando o resultado letal [...].”
(AP no 109552/2014 - Relator: Des. Alberto Ferreira de Souza - Segunda Câmara Criminal - 11.6.2015)

Outrossim, identifica-se que o recorrente permaneceu segregado cautelarmente por mais de 1 (um) ano e 1 (um) mês, de modo a caracterizar cumprimento antecipado da pena.

Com efeito, deve ser extinta a punibilidade do infrator
“se o tempo de custódia cautelar excede o quanto de pena privativa de liberdade”
(TJMG, AP no 10472180031925001 - Relator: Des. Octávio Augusto de Nigris Boccalini - 14.8.2019), ainda que não haja condenação, por medida de política criminal.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para desclassificar a tentativa de homicídio para lesão corporal leve, com extinção da punibilidade do recorrente, por cumprimento antecipado da pena privativa de liberdade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2020